Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732754-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONDIAL AR CONDICIONADOS LTDA AGRAVADO: CONDONINIO DO EDIFICIO GILBERTO SALOMAO VI, ALEXANDRE ADRIANO NEVES DE PAULA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MONDIAL AR CONDICIONADOS LTDA contra a decisão exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0732918-41.2023.8.07.0001) aviado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO VI e ALEXANDRE ADRIANO NEVES DE PAULA, ora agravados, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, mantendo a constrição sobre os bens. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 244293419 dos autos originários): A decisão de id. 236221315 deferiu a expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento da parte executada. A diligência foi cumprida pelo oficial de justiça (id. 240254704), que realizou a penhora dos seguintes bens: a) 1 (um) filtro purificador; b) 1 (um) refrigerador frigobar; c) 1 (um) micro-ondas 20 litros; d) 1 (uma) televisão Samsung; e) 06 (seis) vasos redondos e 13 (treze) vasos retangulares com plantas, conforme auto de penhora de id. 240254716. A executada apresentou impugnação à penhora, alegando que os bens em questão são de baixo valor econômico, servem à estrutura mínima de funcionamento da sede empresarial e que são de uso cotidiano (id. 244044821). O exequente pediu a rejeição da impugnação e a manutenção da constrição sobre os bens descritos. É o relato necessário. Decido. Inexiste presunção de que todos os bens que guarnecem o estabelecimento comercial são essenciais à atividade empresarial, uma vez que incumbe privativamente ao Oficial de Justiça, o qual detém múnus público judicial, averiguar a existência de bens passíveis de penhora e constatar a impossibilidade desta. Destaco jurisprudência do eg. TJDFT sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.009/1990. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. REITERAÇÃO. DECURSO RAZOÁVEL DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os móveis, pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. De acordo com os arts. 1o e 2o da Lei 8.009/1990, são excluídos da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 3. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor, portanto, não é absoluta, sendo que visa restringir a busca desenfreada e sem limites para satisfação do direito do credor, preservando a manutenção a pessoa jurídica. 4. Somente se revestem da impenhorabilidade os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis que viabilizem a atividade empresarial exercida pela sociedade empresária devedora, consoante interpretação do art. 833 do Código de Processo Civil. 5. Frisa-se que inexiste presunção de que todos os bens que guarnecem o estabelecimento comercial são essenciais à atividade empresarial, uma vez que incumbe privativamente ao Oficial de Justiça, o qual detém múnus público judicial, averiguar a existência de bens passíveis de penhora e constatar a impossibilidade desta. Precedente desta egrégia Corte. 6. O art. 865 do Código de Processo Civil enfatiza que a penhora sobre determinados bens da empresa somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. 7. Autoriza-se a renovação de diligências que visem à satisfação da dívida se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1941773, 0734360-11.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) No caso, embora a parte executada tenha alegado a impenhorabilidade dos bens listados ao id. 240254716, ela não se desincumbiu do ônus de provar que os bens em questão seriam essenciais para a o desenvolvimento da atividade da pessoa jurídica. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC é restrita aos bens móveis necessários e úteis ao exercício da atividade comercial, o que não restou cabalmente comprovado no presente caso. Diante disso, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela devedora e mantenho a constrição sobre os bens. Manifeste-se o exequente, em termos de prosseguimento, indicando as providências que entender necessárias, no prazo de 05 (cinco), sob pena de suspensão da marcha processual. Por fim, tendo em vista a apresentação da planilha de débito atualizada ao id. 244270342 e considerando que a soma do valor dos bens penhorados aparenta ser irrisório se comparado com o valor cobrado no presente cumprimento de sentença, defiro a expedição da certidão de execução frustrada, nos termos requeridos ao id. 243450904. Expeça-se. Em suas razões recursais (ID 74899910), a agravante argumenta que os bens penhorados são imprescindíveis ao exercício de sua atividade profissional, enquadrando-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no CPC. Refere que os eletrodomésticos servem à conservação e preparo de alimentos para funcionários e clientes; a televisão, à recepção e treinamento; e os vasos e plantas, à ambientação e função de acolhimento comercial. Afirma que a jurisprudência do colendo STJ pacifica o entendimento de proteção a pessoas jurídicas quanto a bens necessários ao desempenho de suas atividades. Ademais, alega que os bens possuem valor individual irrisório e uso contínuo, não configurando excesso patrimonial. Sustenta que o magistrado de origem inverteu o ônus da prova ao atribuir à agravante o encargo de provar a essencialidade dos bens, quando o raciocínio lógico indica que bens de elevado valor ou suntuosos não são comumente encontrados em ambiente empresarial. Defende que a exigência de prova técnica para bens essenciais viola a razoabilidade e torna inócua a norma processual. Argui que a constrição dos bens, de baixo valor em relação ao crédito executado, prejudica a operação diária da empresa e agrava sua situação financeira, em detrimento do princípio da menor onerosidade. Cita precedentes que reconhecem a impenhorabilidade de bens de baixo valor utilizados em atividade empresarial e a indispensabilidade de bens à atividade empresarial. Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a remoção e alienação dos bens penhorados, até o seu julgamento final, fundamentando o pleito na iminência de dano grave e de difícil reparação, decorrente da alegada prejudicialidade ao funcionamento diário da empresa, do suposto impacto desproporcional e irreversível, e da sustentada pouca contribuição para a satisfação do crédito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que haja a reforma da decisão agravada, a fim de “reconhecer a impenhorabilidade dos bens descritos e determinar sua restituição à Agravante”. Preparo recolhido (ID 74900051). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese, pretende a agravante que seja concedido o efeito suspensivo para suspender os atos executivos em curso e determinar a manutenção na sua posse dos bens constritos. Alega, em suma, que, nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão, sendo que a penhora não pode inviabilizar as atividades da pessoa jurídica. Na espécie, verifica-se que a agravante sofreu a penhora de diversos bens que guarnecem o seu estabelecimento (ID 240254716 dos autos de origem). O d. Magistrado manteve a penhora sob o argumento de que a parte executada se limitou a afirmar que os bens penhorados seriam essenciais as suas atividades, todavia a mera alegação de essencialidade do bem para a empresa executada não é suficiente para afastar a penhora, sendo necessária a demonstração concreta da vinculação direta dos bens à atividade comercial desenvolvida, ônus este do qual a executada não se desincumbiu. Consoante o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns de uma residência”. Já de acordo com o art. 833, inciso V, do CPC, estão protegidos de penhora os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O art. 865 do CPC, por sua vez, dispõe que a penhora sobre determinados bens da pessoa jurídica somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem o estabelecimento do devedor, de fato, não é absoluta, sendo que visa restringir a busca desenfreada e sem limites para satisfação do direito do credor, preservando a manutenção a pessoa jurídica. Nesse contexto, a caracterização da impenhorabilidade depende de o devedor, ora agravante, apresentar provas que demonstrem a real "necessidade" ou "utilidade" dos bens para a sua atividade laboral. No caso concreto, os bens descritos na certidão de penhora não guarnecem a residência da executada, mas integram o acervo patrimonial de seu estabelecimento comercial, fato que afasta a aplicação do inciso IV do art. 833 do CPC. Ademais, analisando os autos, afere-se que a parte executada se ocupa da atividade comercial de instalação e manutenção de ar-condicionado, sendo que de forma geral os bens penhorados não possuem estreita relação com a atividade desempenhada pela sociedade empresária, do que se conclui não serem indispensáveis à sua realização. Na espécie, resta claro que a penhora de bens, quais sejam, (1 (um) filtro purificador; b) 1 (um) refrigerador frigobar; c) 1 (um) micro-ondas 20 litros; d) 1 (uma) televisão Samsung; e) 06 (seis) vasos redondos e 13 (treze) vasos retangulares com plantas, não inviabilizará a continuidade das atividades da executada, o que, por sua vez, garantirá o adimplemento das obrigações com os credores. Assim, não estando demonstrado que os bens sobre os quais recaíram a penhora servem estritamente à atividade desempenhada pela devedora, incabível a aplicação do manto da impenhorabilidade aos mesmos. Esse é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS NÃO LOCALIZADOS. EQUIPAMENTOS DO ESTABELECIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. BENS ESSENCIAIS. EXCLUSÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. 1. Na ação de execução, quando não encontrar bens penhoráveis, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem o estabelecimento da pessoa jurídica executada. 2. A impenhorabilidade de máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos, conforme contido no artigo 833, V do Código de Processo Civil, somente alcança os bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Ou seja, o impedimento só se aplica se comprovado que o bem constrito é comprovadamente essencial ao exercício da função, inviabilizando a atividade desempenhada pela sociedade empresária devedora. 3. É precipitado e desamparado de fundamento fático o pronto indeferimento da penhora pelo Juízo, por suposição de que haverá impedimento à continuidade da atividade empresarial, sem prévia impugnação do devedor e antes que seja apresentada por Oficial de Justiça a listagem dos equipamentos penhoráveis existentes no estabelecimento do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1783717, 0724974-88.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJe: 23/11/2023.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE VERIFICAÇÃO. PREJUDICADO. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o disposto no art. 833, inc. V, do CPC, a jurisprudência exige, além de um vínculo necessário entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a imprescindibilidade para a sua continuidade, para caracterizar a impenhorabilidade, o que restou comprovado na espécie. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido. (Acórdão 1680372, 0722791-81.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023.) (grifo nosso) Outrossim, verifica-se que foram infrutíferas as diversas diligências para a localização de bens da executada passíveis de constrição judicial, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ONR e INFOJUD (ID 235017917), não se constatando a alegada violação do princípio da menor onerosidade previsto no art. 865 do CPC, pelo juízo de origem. Dessa forma, resta impossibilitada a liberação dos bens penhorados. A respeito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/1990. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de bens no estabelecimento da empresa é admitida pela jurisprudência, ressalvados aqueles protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15. 2. O art. 865 do CPC/15 dispõe que a penhora sobre determinados bens da pessoa jurídica somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito, situação que se verifica no caso concreto, no qual restaram frustradas as tentativas de satisfação da dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1792589, 0739397-53.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Feitas essas considerações, tem-se como não materializada a probabilidade do direito ora invocado pela agravante. Também não resta comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não se vislumbra que a continuidade das atividades da executada esteja inviabilizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator